Tribunal: TJPA
Processo: 0005595-13.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005595-13.2019.8.14.0401

APELANTE: RICARDO BARBOSA PROGENIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIDOS. PLEITOS DEFENSIVOS ATENDIDOS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO LASTRO PROBATÓRIO APTO A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE CONVENCIMENTO CONDENATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do pronunciamento judicial, que condenou o ora apelante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade; ii) a isenção do pagamento das custas processuais; iii) a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, extrai-se do pronunciamento judicial ora objurgado que o juízo a quo concedeu ao réu, ora apelante, o direito de recorrer em liberdade, bem como, lhe isentou do pagamento das custas processuais.

4. Assim, tendo a sentença decidido de acordo com a pretensão defensiva ora abordada, não conheço do presente recurso, nestes pontos, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, § único, do CPP.

5. Na parte conhecida, em que pese a tese de insuficiência de provas e a negativa de autoria apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “ter em depósito”.

6. Não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento. Precedentes.

7. Condenação mantida.

VI. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. É bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. 2. Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório, como ocorreu na hipótese.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 17/12/2024; TJ/PA, AC nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., j. 10/03/2025; TJ/DFT, AC nº 0713732-95.2024.8.07.0001, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., j. 27/02/2025; TJ/RS, AC nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 25/07/2024; TJ/MS, AC nº 0923592-35.2023.8.12.0001, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª C.C., j. 21/02/2025; STJ, AgRg no HC nº 861.167/MG 2023/0373387-6, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 30/11/2023; TJ/DFT, AC nº 0747088-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª T., j. 20/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
e, na parte conhecida, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Ricardo Barbosa Progenio
, por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 19265783, que no dia
14 de março de 2019
, uma guarnição policial realizou a prisão em flagrante do ora apelante
Ricardo Barbosa Progenio
, vulgo “Bode”, em razão de
manter em depósito 02 (dois) tabletes de erva prensada
, sendo um maior e o outro menor, confeccionados em pedaços de papel filme, pesando o total de
581,50g (quinhentos e oitenta e uma gramas e cinquenta miligramas)
, positivada para a substância
THC – Tetrahidrocanabinol
, princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecido como
“maconha”
.

Noticiou que Policiais Militares receberam denúncia anônima, dando conta que na Vila da Barca, mais precisamente na Rua Coronel Luiz Bentes, Casa nº 20, Quadra 04, Bloco 403, seria ponto de comercialização de entorpecentes, praticada por um nacional de vulgo “Bode”, fornecendo, inclusive, as suas características, quais sejam: moreno, magro, com várias tatuagens pelo corpo e cabelos baixo, na cor preto.

Relatou que, de posse dessas informações, os agentes de segurança pública se deslocaram até o endereço mencionado, vindo a ser recebidos por um indivíduo com as características listadas acima, identificado como
Ricardo Barbosa Progenio
, ora apelante, sendo que este, a ser informado dos motivos da presença da equipe policial, franqueou a sua entrada e autorizou as buscas dentro do referido imóvel.

Ato contínuo, iniciaram as vistorias na companhia do ora apelante, oportunidade em que encontraram na sala da residência, dentro de uma caixa que estava escondida em uma cômoda o material entorpecente descrito ao norte.

Diante deste cenário, o ora apelante foi preso em flagrante delito, sendo encaminhado para a Seccional Urbana juntamente com produto tóxico para as providências cabíveis.

Pelos fatos, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
26 de abril de 2019
, ID 19265786.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de março de 2024
, ID 19265882.

Certidão de Intimação do Réu
em
11 de abril de 2024
, ID 19265888.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Penal
em
15 de abril de 2024
, ID 19265891.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
24 de abril de 2024
, ID 19265892.

Recurso de Apelação Penal recebido
em
24 de abril de 2024
, ID 19265893.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21474422, a defesa constituída pelo ora apelante requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, solicitou sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Por derradeiro, demandou o deferimento da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21474424, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja integralmente mantido o r.
decisum
de primeiro grau.

Nesta
Superior Instância
, ID 22174484, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Ricardo Barbosa Progenio
, por intermédio de advogado particular, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21474422, a defesa constituída pelo ora apelante requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, solicitou sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Por derradeiro, demandou o deferimento da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas processuais.

Na incidência de tese preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Adianto, desde logo, que as teses preliminares ora perfiladas
não merecem ser conhecidas.
Explico.

Ao compulsar os autos, extrai-se do pronunciamento judicial ora objurgado que o juízo
a quo

concedeu ao réu
, ora apelante, o
direito de recorrer em liberdade
, bem como, lhe isentou do pagamento das custas processuais.

Assim, tendo a sentença decidido de acordo com a pretensão defensiva ora abordada,
não conheço
do presente recurso, nestes pontos, por
ausência de interesse recursal
, nos termos do
artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal
.

Na parte
conhecida
, Passo à
análise do mérito recursal
.

2.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, VII, CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e, para a sua configuração,
não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga
, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência
do c
. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...). 5.
A configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas
. (...).
(STJ - REsp nº 2.113.507/SP 2023/0439329-8, Relator (a): Ministra
DANIELA TEIXEIRA
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em
17/12/2024
, DJEN
06/01/2025
).
Grifei

No caso, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o ora apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista na norma legal, conforme assentado pelo magistrado a quo no édito condenatório ora objurgado, nos seguintes termos:

“(...). II – Fundamentação: Cuida-se de Denúncia formulada pelo Ministério Público para apurar o delito capitulado no Artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, supostamente praticado pelo acusado RICARDO BARBOSA PROGENIO. Da preliminar da nulidade da prova obtida em razão de busca domiciliar baseada em denúncia anônima. Sustenta a nobre defesa que inexistiu fundadas razões que justificassem a invasão do domicílio do réu. Assevera, ainda que, apesar de ser tratar de denúncia anônima, o acusado não franqueou a entradas dos policiais no imóvel, ressaltando que o local onde o acusado foi preso em flagrante delito não era sua residência. Sem razão, contudo. Contrariamente ao alegado pela defesa técnica, verifico que, no caso concreto, havia fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas a posteriori, para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, sem autorização de seus ocupantes e sem mandado judicial, haja vista que o local era de fato utilizado pelo réu para a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Como é sabido, o tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protrai no tempo. Por essa razão, é prescindível a existência de mandado de busca e apreensão, mormente quando a atuação policial está amparada em circunstâncias objetivas que apontem para o atual ou iminente crime no local onde a diligência vai ser cumprida, tais como denúncias anônimas, monitoramento/campana policial nas proximidades da residência, recebimento de relatórios de monitoramento de atividades criminosas, escutas telefônicas. Além disso, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência, independentemente de prévia autorização judicial. No caso dos autos, conforme restará melhor analisando no capítulo da sentença reservado ao mérito, a ação dos policiais foi antecedida pelo recebimento de denúncias anônimas, sendo o réu previamente conhecido na área onde ocorreu o flagrante como traficante de drogas de alcunha “bode”. Os policiais dirigiram-se até a residência do acusado que não apenas franqueou a entrada dos referidos agentes públicos, como também acompanhou toda a diligência, que resultou na apreensão de dois tabletes de cocaína, com peso total de 581,50g (quinhentos e oitenta e um gramas e cinquenta decigramas), ao quais estavam dentro do imóvel residencial do acusado. Em que pese a Defesa alegue que o imóvel onde foi realizada a busca que resultou na apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante do acusado não seja residência do réu, não há nos autos qualquer elemento que para dar embasamento em tal alegação, haja vista o acusado ter sido encontrado dentro do imóvel quando os policiais chegaram ao local, momento no qual o denunciado autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Diante disso, as referidas circunstâncias são mais do que suficientes para sinalizar que o réu de fato utilizava sua residência para praticar o crime de tráfico de entorpecentes e, assim, justificar o ingresso dos policiais no referido imóvel.
DECIDO
. Após, encerrada a instrução processual tenho por provada a
materialidade do crime
tipificado no Artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
Da Materialidade
:
A materialidade é evidente
,
pois diante do Auto de apreensão e Apresentação (ID 35258037- pág. 02)
, pelo
Laudo Toxicológico Provisório (ID 35258017- pág. 04)
, e
Laudo Toxicológico Definitivo (ID 35258194- pág. 03)
,
bem como pelas demais provas presentes nos autos
,
restou evidente a ocorrência do fato criminoso e a existência material do delito
. Portanto, não se pode fugir do enquadramento legal. Não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo penal em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementar do crime, não se exigindo para a configuração o ato de mercancia, no momento do flagrante, bastando que o agente realize quaisquer das condutas descritas no tipo. Vejamos: (...). Portanto,
pelos elementos de prova reunidos nos autos
,
não há que se admitir qualquer dúvida
,
quanto à existência material do crime, posto que os procedimentos técnicos e relatos testemunhais prestados em juízo a comprovam
.
Da Autoria
: Relativamente à autoria, o conjunto probatório carreado aos autos durante a instrução processual, não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006, deve ser imputada ao réu RICARDO BARBOSA PROGENIO. A testemunha
José Fernando Alves Lima Neto
,
Policial Militar
, disse
que a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que o nacional de vulgo “bode”
,
conhecido pela prática de tráfico de droga
s,
estaria comercializando entorpecentes pela área da Vila da Barca
.
Que diligenciaram e se dirigiram ao local descrito na denúncia anônima e ao chegarem no local
,
o acusado permitiu a entrada dos policiais em sua residência
.
Que foi realizada busca o imóvel durante a qual foi encontrado material entorpecente
.
Que a denúncia anônima descreveu características físicas do acusado e o local onde ele estaria comercializando o entorpecente
.
Reconheceu o acusado presente em audiência como o indivíduo preso em flagrante no dia do fato
. A testemunha
Antônio de Pádua Carvalho Filho
,
Policial Militar
, disse não recordar dos fatos narrados na denúncia em decorrência do lapso temporal decorrido desde a ocorrência dos fatos e a realização da audiência. A testemunha
Adryelle Valeria da Costa Silva
,
disse que estava em sua residência no dia do fato
.
Que viu o acusado após a ação policial e ele aparentava extremo nervosismo
,
assim como sua esposa
.
Que não viu quando os agentes encontraram o entorpecente na casa do acusado
. Que nunca soube do envolvimento do réu em práticas criminosas. Em fase de interrogatório, o acusado
RICARDO BARBOSA PROGENIO
,
negou a autoria do delito a ele imputado
,
afirmando que estava chegando em sua residência quando foi abordado pelos Policiais Militares
.
Que os policiais não pediram sua autorização para entrar em sua casa
,
apenas entraram no local afirmando que haviam recebido uma denúncia anônima segundo a qual estaria ocorrendo tráfico de drogas naquele domicílio
.
Que o entorpecente encontrado pelos policiais não era de sua propriedade
.
O depoimento colhido em juízo
,
prestado por agente da segurança pública do Estado e os demais meios de provas presentes nos autos do processo
,
não deixam dúvidas quanto a autoria delitiva do tipo penal em epígrafe
,
posto que a testemunha
,
em atividade laboral
,
descreveu com riqueza de detalhes como ocorreu a abordagem do acusado durante a qual foi encontrada substância entorpecente em sua residência
,
além disso os demais meios probatórios presentes nos autos deste processo corroboram entre si evidenciando a prática do tipo penal aqui em epígrafe
. Colhe-se do entendimento Jurisprudencial: (...). Assim, como se vê,
pelo depoimento colhido em juízo
,
prestado por agente da segurança pública do Estado e das demais provas carreadas aos autos
,
não há que se questionar a autoria delitiva na pessoa do denunciado
.
Em que pese a Defesa alegue insuficiência de provas para ensejar uma condenação
,
entendo que o depoimento da testemunha em conjunto com os dos demais meios probatórios auferidos durante a fase inquisitiva

são incontroversos em si
,
uma vez que ratificam que o denunciado foi preso em flagrante quando durante a abordagem policial os agentes de segurança encontraram em sua casa
,
02 (dois) tabletes pesando no total 581,50g (quinhentos e oitenta e um gramas e cinquenta decigramas)
,
do que segundo laudo toxicológico se trata de Cannabis sativa L.
,
popularmente conhecida como “maconha”
,
o que evidencia a pratica criminosa
,
ademais a forma como a substância entorpecente foi encontrada com o acusado
,
em “tabletes” envoltos em filme plástico
,
demonstra ainda mais que sua destinação era a comercialização
. Desse modo, pelo que se observa,
a declaração testemunhal de um dos do Policiais Militares que deram voz de prisão o acusado é uníssona
,
incontroversas e absolutamente convergentes com os demais meios de provas presentes nos autos quanto à autoria do delito
,
posto que nas circunstâncias do fato criminoso concreto estes presenciaram quando a réu foi preso em flagrante delito por “ter em depósito” substância entorpecente
,
do tipo “maconha”
,
conforme Autos de Apreensão e Apresentação e Laudo definitivo constante nos autos processuais
. Colhe-se do entendimento Jurisprudencial: (...). Assim, como se observa,
as circunstâncias do fato delituoso evidenciam o crime de tráfico de entorpecentes
,
visto que no dia do fato no momento da abordagem do acusado, os policiais encontraram em sua casa Cannabis Sativa L.
,
evidenciando que se destinava ao comércio
,
à traficância
.
Apesar de que
,
como já foi dito
,
no caso concreto tal conduta é dispensável
,
pois não há mais o que se discutir a respeito do enquadramento legal
,
mercê das provas produzidas na instrução processual que inquestionavelmente caracterizam o crime de tráfico ilícito de drogas
. Assim, pelo quadro probatório aqui apresentado, não há como acolher os pedidos da Defesa, eis que não há que se falar em insuficiência de provas, posto que as provas analisadas e demonstradas são claras e certas, suficientes para ensejar pela condenação do acusado. Em pese o réu, em sua autodefesa, negue a prática delituosa e afirme que o material entorpecente apresentado pelos policiais não é de sua propriedade, não há qualquer convergência de seu relato com os demais ditos probatórios reunidos nos autos processuais de modo que não há como este juízo considerá-lo como verídico. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Tráfico de Entorpecentes pelo acusado
RICARDO BARBOSA PROGENIO
. III – Dispositivo: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o Réu RICARDO BARBOSA PROGENIO do delito disposto no Artigo 33, da Lei nº. 11.343/2006
. (...).”
ID 19265882.
Grifei

Conforme evidenciado pelo magistrado sentenciante, a materialidade do crime está consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00006/2019.100317-0
, ID 19265750, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00006/2019.102909-9
, ID 19265775, pág. 01, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 19265775, pág. 02, o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório nº 2019.01.001110-QUI
, ID 19265775, e o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo nº 2019.01.001294-QUI
, ID 19265795, pág. 07, o qual atestou que o material entorpecente apreendido tratava-se de:
“02 (dois) tabletes de erva prensada, sendo maior e um menor, confeccionados em pedaços de papel filme, contendo em seus interiores erva prensada, pesando no total 581,50 gramas”
,
positivado
para a substância
Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol)
, princípio ativo da
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como
“maconha”
.

A
autoria do crime
, como delineada acima, encontra suporte nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, em especial os relatos do Policial Militar
José Fernando Alves Lima Neto
, em juízo, que ratificou a versão acusatória apresentada na fase inquisitiva, os quais foram uníssonos em afirmar que receberam
denúncia anônima
indicando local onde ocorria a mercancia ilícita de drogas, repassando as características da pessoa responsável pelo ponto, indicando o nacional de vulgo “Bode”, e, ao chegar no endereço citado, abordaram ora apelante, que se identificou como proprietário do imóvel, e após franqueada a entrada da guarnição policial, obtiveram êxito em encontrar o material entorpecente descrito acima, razão pela qual procederam ao flagrante, conduzindo-o à autoridade policial para as providências de praxe.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
e a
negativa de autoria
apresentada pelo ora apelante perante o juízo, observo que a
prova testemunhal
coligida na
fase inquisitória
e na
fase judicial
, com respeito ao
debate democrático
, isto é, sob o crivo das
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
.

Sobre o tema, a
jurisprudência pátria
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
A autoria e a materialidade do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos dos policiais, que são considerados válidos. Os depoimentos dos policiais são consistentes e corroborados por outras provas
. (...).
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800731-19.2023.8.14.0057, Relator (a): Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em
10/03/2025
).
Grifei

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...).

1. (...). 3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos agentes de polícia e declarações de usuário de drogas, corroborados pelo auto de apreensão e apreensão, laudos periciais, auto de prisão em flagrante e filmagens realizadas pelos agentes, não havendo falar em absolviçã
o.
(...). (TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0713732-95.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.974.178, Relator (a): Desembargadora
LEILA ARLANCH
, 1ª – Primeira Turma Criminal, Data de Julgamento:
27/02/2025
, Publicado no DJe:
17/03/2025
).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os
depoimentos prestados pelos policiais
que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas em posse do ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO: (...).

Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
. (...). Manutenção da condenação. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Relator (a): Desembargadora
ROSAURA MARQUES BORBA
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em:
25/07/2024
, Publicado em
26/07/2024
).
Grifei

RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL.

(...). –
O testemunho de policiais é considerado idôneo, suficiente a embasar um sentença criminal condenatória, mormente quando se mostra em consonância com o conjunto probatório
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0923592-35.2023.8.12.0001 – Campo Grande, Relator (a):

Desembargador
JAIRO ROBERTO DE QUADROS
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em:
21/02/2025
, Publicado em:
25/02/2025
).
Grifei

Destarte, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o
artigo 33 da Lei de Drogas
prevê condutas múltiplas, vez que é
misto alternativo
, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas, e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, uma vez que o ora apelante realizou um dos verbos nucleares da norma, pois fora flagrado
tendo em depósito
substâncias entorpecentes, em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão defensiva ora analisada.

Em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
, observando que, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, a
pena base
foi aplicada no
acima
do
patamar mínimo legal
, em razão da
valoração negativa
do vetor
“antecedentes criminais”
, bem como da
natureza
e
quantidade de droga
, na forma do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, maneira fundamentada, compreendo
não haver o que modificar
a
pena aplicada
ao ora apelante.

Ademais, o
afastamento
da
causa de diminuição do tráfico privilegiado
é
correto
, pois o ora apelante não preenche o requisito de
primariedade
e
bons antecedentes
, conforme exigido pelo
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA. PRESENÇA DE ANTECEDENTES RECONHECIDA NA ORIGEM. CONDIÇÃO OBJETIVA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. (...). 2.
A decisão agravada concedeu a ordem para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, considerando que a existência de ações penais em curso não impede a concessão do benefício. Contudo, como bem destacado pelo Ministério Público Federal, as instâncias ordinárias afirmaram que o paciente, à época do crime, era portador de antecedentes, circunstância objetiva que impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. Agravo Regimental provido para cassar a decisão impugnada e restabelecer a dosimetria fixada em segunda instância.
(STJ – AgRg no HC nº 861.167/MG 2023/0373387-6, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 30/11/2023, DJe de 06/12/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 33, §3º, DA LEI 11.343/2006. CONSUMO COMPARTILHADO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICÁVEL. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1
. (...).4.
Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa
.
Na hipótese em que o réu possui maus antecedentes, não há lastro para a aplicação da referida causa de diminuição da pena
. (...). 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0747088-18.2023.8.07.0001, Acórdão nº 1.972.364, Relator (a): Desembargador
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/02/2025, Publicado no DJe: 28/02/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do presente recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/04/2025